Tribunal: TJES
Processo: 0032952-73.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032952-73.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MATIAS DE LIMA

APELADO: LEONARDO CHAGAS GONCALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO CONEXO. REJEIÇÃO. AUTONOMIA PROCESSUAL. DIGITALIZAÇÃO DE PEÇAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO E LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELO FATO DA COISA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO QUANTO À INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. DOENÇA DEGENERATIVA. DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença (id. 8222792) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o proprietário de veículo ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, em razão de atropelamento de pedestre em faixa de segurança após avanço de sinal vermelho.

A apelante alega cerceamento de defesa por perícia inconclusiva e busca o reconhecimento do nexo causal com sua incapacidade permanente, além da majoração dos danos morais e condenação em danos materiais e estéticos. O apelado, em petição superveniente e contrarrazões, sustenta nulidades processuais, prescrição e litispendência.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade por falta de intimação em processo conexo ou má-fé na digitalização de documentos; (ii) se operou a prescrição ou litispendência; e (iii) se restou comprovado o nexo causal entre o acidente e a incapacidade laboral/estética, bem como se o valor fixado para danos morais é suficiente.

III. Razões de Decidir

4. A conexão de processos (art. 55 do CPC) não retira a autonomia processual no caso em concreto, de modo que vícios de intimação ocorridos em processo conexo devem ser arguidos naqueles autos, e não como preliminar em recurso de demanda distinta.

5. A alegada má-fé na digitalização de documentos ("cherry picking") não subsiste quando o contraditório é exercido e as peças essenciais, como o laudo pericial, foram devidamente apreciadas pelo magistrado.

6. A interrupção da prescrição operada contra o condutor do veículo (devedor solidário) atinge o proprietário, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil.

7. Não há litispendência sem a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), não se configurando o instituto quando as ações são movidas contra réus distintos (condutor e proprietário).

8. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo condutor a quem confiou a direção (teoria da responsabilidade sobre o fato da coisa).

9. O dever de indenizar por danos materiais, redução da capacidade laborativa e danos estéticos depende de prova de nexo causal, o qual foi afastado por perícia médica que identificou a incapacidade da autora como decorrente de patologia de origem degenerativa e progressiva, sem relação com o acidente.

10. O valor dos danos morais fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional à violação da integridade física demonstrada, não cabendo majoração ante a ausência de prova de maior reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

12. Tese de julgamento: "1. A conexão de processos, nas particularidades do caso concreto, não autoriza a discussão de nulidades processuais de um feito em sede de recurso interposto em outro, ante a autonomia das demandas. 2. O proprietário de veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor, mas a obrigação de indenizar por incapacidade permanente e danos estéticos é afastada quando a perícia judicial conclui que a lesão possui natureza degenerativa, sem nexo causal com o acidente".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 85, § 11, 337, § 2º, e 373, I e II; CC, arts. 186, 187, 204, § 1º, 927 e 945. Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1204087, Terceira Turma Cível, j. 18/9/2019; TJES, Apelação 11080205831, Primeira Câmara Cível, j. 04/10/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA MATIAS DE LIMA
contra a r. sentença de id. 8222792 que, nos autos da "
ação de
indenização por ato ilícito c/c
reparação de danos
morais
e
estéticos"
ajuizada em face de
LEONARDO CHAGAS GONCALVES
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento do montante de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais em seu favor.

Em suas razões recursais de id. 8222796, alega a apelante, em síntese, que houve cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que a prova pericial se mostrou inconclusiva, contraditória e omissa, sendo necessária a realização de novo laudo. Neste aspecto, salienta que deve ser reconhecido o nexo causal entre o acidente e sua incapacidade permanente, a qual decorre de problemas nos membros superiores e inferiores esquerdos, bem como que, ao menos, lhe deve ser oportunizada a complementação da perícia.

Afirma, também, que os danos morais devem ser majorados, na medida em que o valor arbitrado mostra-se irrisório e incapaz de compensar a recorrente pelos danos sofridos, bem como devem ser julgados procedentes os pedidos de danos materiais e de danos estéticos, mormente em se considerando a redução de sua capacidade laboral.

Contrarrazões em id. 8222797 suscitando preliminares de nulidade ante a falta de documentos após a virtualização do feito; prescrição da causa frente o apelado e litispendência com os autos nº 0009563-30.2012.8.08.0024. Além disso, alega a inexistência de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima.

Manifestação do apelante em id. 10461605 quanto as preliminares suscitadas.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0032952-73.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MATIAS DE LIMA

APELADO: LEONARDO CHAGAS GONCALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
– Preliminar

(Nulidade por falta de intimação)

Em petição superveniente, o apelado suscita nulidade absoluta dos atos processuais ocorridos após a virtualização do feito. Argumenta que houve falha no cadastramento de seus patronos e na tramitação conjunta com o processo conexo nº 0009563-30.2012.8.08.0024 (movido contra o condutor), o qual teria transitado em julgado indevidamente por falta de intimação, gerando risco de
bis in idem
.

A pretensão de reconhecimento de nulidade não merece acolhida nesta sede recursal, por inadequação da via eleita e por óbice processual intransponível
.

O vício apontado pela parte quanto a ausência de cadastramento de advogados e falta de intimação, refere-se, em sua essência, ao trâmite do processo conexo (nº 0009563-30.2012.8.08.0024). Ocorre que, embora a conexão autorize a reunião de feitos para julgamento simultâneo a fim de evitar decisões conflitantes (art. 55 do CPC), tal instituto não retira a autonomia processual de cada demanda.

Entendo que, diante do desenrolar de fato que ocorreu com os processos, tratam-se de autos distintos, com partes distintas no polo passivo e, juridicamente, diante de sentenças que foram proferidas separadamente, de modo que cada recurso têm suas próprias características.

Não cabe, portanto, utilizar a apelação interposta nestes autos (nº 0032952-73.2014.8.08.0024) como instrumento para perquirir nulidades, erros procedimentais ou vícios de intimação ocorridos na marcha processual de outro processo, ainda que conexo. Se houve falha na intimação ou trânsito em julgado irregular no processo nº 0009563-30.2012.8.08.0024, tal vício deve ser atacado naqueles autos, pelas vias adequadas, e não como preliminar de nulidade neste recurso, que se restringe ao exame da sentença proferida neste caderno processual.

Nestes autos específicos, verifica-se que o contraditório foi exercido e o apelado compareceu para contra-arrazoar, não havendo nulidade processual a ser sanada, de forma que
REJEITO
a preliminar.

(
Da falta de documentos)

A defesa argui que a apelante teria agido com má-fé processual ao digitalizar apenas documentos que lhe eram favoráveis ("cherry picking"), omitindo peças essenciais como o laudo pericial.

O processo eletrônico (PJe) permite o acesso integral às partes e, eventual falha na digitalização de peças do processo físico pode ser sanada a qualquer tempo mediante solicitação ou juntada pela parte interessada. Ademais, o laudo pericial, peça central da controvérsia, foi devidamente apreciado pelo magistrado sentenciante, que nele fundamentou sua decisão. Não se vislumbra, portanto, ocultação dolosa capaz de ensejar a nulidade do feito ou o não conhecimento do recurso. A matéria probatória está acessível e suficiente para o deslinde da causa.
REJEITO
a preliminar.

(Prescrição e da litispendência)

O apelado sustenta a prescrição da pretensão, dado o lapso temporal entre o acidente (2010) e a propositura desta ação (2014). Sustenta ainda litispendência com o processo nº 0009563-30.2012.8.08.0024.

Ambas as teses não prosperam.

Quanto à prescrição, é cediço que a interrupção da prescrição operada contra um dos devedores solidários atinge os demais, conforme preceitua o art. 204, § 1º, do Código Civil. A existência de ação anterior ajuizada em face do condutor do veículo interrompeu o prazo prescricional também em relação ao proprietário, ora apelado.

No tocante à litispendência, esta exige a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2º, CPC). A ação conexa foi movida contra o condutor Silvan Ferreira, enquanto esta demanda volta-se contra o proprietário, Leonardo Chagas. Não havendo identidade de partes no polo passivo, não há litispendência, mas sim solidariedade passiva.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA MATIAS DE LIMA
contra a r. sentença de id. 8222792 que, nos autos da
ação de
indenização por ato ilícito c/c
reparação de danos
morais
e
estéticos
ajuizada em face de
LEONARDO CHAGAS GONCALVES
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento do montante de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais em seu favor.

Em suas razões recursais de id. 8222796, alega a apelante, em síntese, que houve cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que a prova pericial se mostrou inconclusiva, contraditória e omissa, sendo necessária a realização de novo laudo. Neste aspecto, salienta que deve ser reconhecido o nexo causal entre o acidente e sua incapacidade permanente, a qual decorre de problemas nos membros superiores e inferiores esquerdos, bem como que, ao menos, lhe deve ser oportunizada a complementação da perícia.

Afirma, também, que os danos morais devem ser majorados, na medida em que o valor arbitrado seria irrisório e incapaz de compensar a recorrente pelos danos sofridos, bem como devem ser julgados procedentes os pedidos de danos materiais e de danos estéticos, mormente considerando a redução de sua capacidade laboral.

Pois bem.

A responsabilidade do proprietário do veículo não decorre de sua atuação direta no evento danoso (pois não estava na direção), mas sim do fato da coisa e da responsabilidade pela guarda do bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, objetiva e solidariamente, pelos atos culposos de terceiro que o conduz:

“Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa).”

Acórdão 1204087, 07043719820178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJe: 1º/10/2019.

Ao emprestar ou confiar seu veículo a terceiro, o proprietário assume o risco pelo uso da coisa. Uma vez comprovada a culpa do condutor essa responsabilidade estende-se automaticamente ao proprietário. Isso posto, no caso concreto o atropelamento é fato incontroverso. A sentença reconheceu corretamente a legitimidade e a responsabilidade solidária do apelado pelos danos causados pelo seu veículo.

Neste cenário, é sabido que, para haver a condenação por responsabilidade civil extracontratual, deve restar demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela. Sendo assim,
a contrario sensu
, ausente a comprovação de qualquer desses elementos, inexiste o dever de reparação. Ademais, é possível que seja verificada a culpa concorrente, apta a atenuar a responsabilidade.

É o que se extrai dos seguintes dispositivos do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso em comento, extrai-se do boletim de ocorrência de acidente de trânsito (fls. 16/17) que o apelado, condutor do veículo, declarou que “
(...) logo após o sinal verde a senhora atravessou a pista, tentei desviar mas não deu
”, mas não há outras provas que corroborem tal alegação. Lado outro, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento confirmaram que a requerente estava atravessando a rua na faixa de pedestres e que o requerido avançou o sinal vermelho do semáforo e a atropelou.

Nesta seara, como não houve decisão em contrário, o ônus da prova foi distribuído de forma estática, de forma que cabia à apelante fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que cabia ao apelado fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelante (CPC, art. 373, inc. I e II).

Portanto, considerando a ausências de provas acerca da culpa exclusiva da vítima, é indiscutível o dever do apelado de indenizar a apelante.

Acerca dos danos materiais postulados pela apelante, vejo que inexistem nos autos provas que corroborem sua pretensão, já que não foram colacionados quaisquer documentos demonstrando eventuais gastos decorrentes do acidente, o que era de sua incumbência.

Por seu turno, quanto ao pleito de indenização pela perda/redução da capacidade laborativa, comungo do entendimento adotado pelo magistrado primevo no sentido de que não foi comprovado o nexo causal entre o acidente e eventual perda/redução da capacidade laborativa, na medida em que amparado na perícia médica realizada nos autos. Vejamos sua conclusão:

“[...] Não há nos autos nenhuma documentação médica que informe haver a Autora necessitado de qualquer atendimento médico nos meses seguintes ao alegado acidente ou de que tenha apresentado qualquer déficit funcional em razão do mesmo.

Laudos de ultrassonografia datados de 27/11/2011, portanto, um ano e dois meses após o alegado acidente e anexados as folhas 21 e 22 dos autos, informam que naquela data apresentava ela apenas quadro ínflamatórío em tendão do musculosupra-espinhal em ombro esquerdo e em múasculo supino-extensores no cotovelo esquerdo.

Estas, são lesões inespecíficas que podem ter origem por diversas causas, comumente, são resultantes de uso excessivo do membro.

Atualmente, de acordo com documentação trazida à perícia e anexada a este laudo pericial, a autora é portadora de espondilodiscoartrose que compromete com maior severidade os segmentos cervical e lombar da coluna vertebral.

A patologia tem origem degenerativa, é irreversível, progressiva e resulta em monoplegia (paralisia) do membro superior esquerdo associado a perda parcial funcional (paraplegia) do membro inferior esquerdo.

Apesar das alegações da autora, a documentação médica anexada aos autos e trazida à perícia, evidenciam que as sequelas agora observadas e que limitam de forma severa sua capacidade laboral, não apresentam nexo de causalidade com o alegado acidente narrado na inicial”.

Saliento, neste ínterim, que embora a apelante tenha impugnado o referido laudo, requerendo a declaração de sua nulidade ou sua complementação, não vejo razões para o acolhimento do pleito.

Com efeito, infere-se das conclusões acima transcritas que o perito se amparou nos documentos e exames médicos colacionados aos autos pela apelante, através dos quais não constatou o alegado nexo de causalidade entre eventual deficiência funcional e o acidente por ela sofrido. Por certo, tal ônus era de sua incumbência, já que, se possuía outros documentos capazes de demonstrar o nexo causal, deveria tê-los juntados por ocasião do ajuizamento da ação.

Quanto aos danos morais, é certo que o acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização.

Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.

Na presente demanda, não foi demonstrada eventual reprovabilidade da conduta do apelado, e diante dos fatos mencionados e provados, entendo que o valor arbitrado na sentença se mostra razoável e proporcional à violação.

Finalmente, no que concerne aos danos estéticos, é de curial sabença que estes consistem em modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo. Em outras palavras, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem.

Com efeito, sua caracterização exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, bem como que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima.

Sobre a matéria, esta egrégia Câmara Cível já sedimentou entendimento de que para sua configuração “
a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima
.” (TJES, Classe: Apelação, 11080205831, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

Assim, não havendo prova de que a apelante sofreu sequelas capazes de configurar o dano estético, especialmente em razão da conclusão apontada no laudo pericial, entendo que o pleito não merece acolhida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)